Tribunal: TJSP
Processo: 2102102-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102102-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante LAERTE
JOAQUIM POLEZ PALOMBO, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102102-71.2020.8.26.0000 -Voto no 37.431
2
COMARCA DE ARARAQUARA – 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: LAERTE JOAQUIM POLEZ PALOMBO (autor)
AGRAVADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL (ré,
aguardando citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO HEITOR LUIZ FERREIRA DO
AMPARO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de energia
elétrica. Demanda de titular de unidade consumidora (abordagem
condenatória).
Pedido
de
gratuidade
judiciária. Benefício
indeferido pelo Juízo. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos.
Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção
concedida. Recurso do autor. Provimento.
VOTO No 37.431
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, demanda de consumidor, a
questionar conduta de operadora de serviços de energia elétrica, o agravante
renova argumentos, à busca de gratuidade judiciária.
FUNDAMENTAÇÃO
A pobreza, para fins jurídicos, cumpre recepcionar com
base na simples assertiva do postulante, presunção iuris tantum, possibilidade de
requerer o benefício, assim como de operar-lhe a revogação, as circunstâncias se
apresentam oportunas, em qualquer fase da lide (artigo 99, do Código de
Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102102-71.2020.8.26.0000 -Voto no 37.431
3
Nessa linha, evidências concretas, a derruir o direito à
isenção especial, demonstração palpável, trazida aos autos, o benefício,
conjuntural, será viável cancelar, sob direta provocação de parte interessada,
mesmo de ofício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
deferindo ao autor, agravante, benefício da gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator